Tribunal: STF
Processo: AP 2340
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOSÉ FERNANDO HONORATO AZEVEDO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 10.853/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 28/9/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal .



    Os autos encontram-se na fase de designação de audiência de instrução. 



    Concedi liberdade provisória a JOSÉ FERNANDO HONORATO AZEVEDO, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 2/9/2025, o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal, por meio do Ofício nº 57/2025, noticiou que o monitorado compareceu ao Posto de Atendimento do CIME informando a necessidade de remover o dispositivo de monitoração, para a realização de exame incompatível com o uso da tornozeleira, marcado para o dia 3/9/2025 (eDoc. 390).



    O órgão de monitoramento relatou que, desde o início da monitoração, o réu teve a tornozeleira removida por questões de saúde por quatro vezes e solicitou orientações “acerca da possibilidade de remoção temporária do equipamento, seguida de reinstalação após a realização do exame ou alta médica, no dia 03/09/2025 e outras vezes, se necessário, enquanto durar seu tratamento”.



    O ofício é acompanhado de solicitação médica para retirada da tornozeleira no dia 3/9/2025, para que o réu seja submetido a uma ecoendoscopia com biópsia no Hospital Brasília- Lago Sul.



    É o relatório. DECIDO.



    Em face dos documentos juntados pela Defesa, verifico que o requerente comprovou que se submeterá a exame de ecoendoscopia com biópsia, no Hospital Brasília - Lago Sul, no dia 3/9/2025, tendo apresentado a solicitação médica para realização do exame, o que demanda a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico.



    Em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde do requerente JOSÉ FERNANDO HONORATO AZEVEDO, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico durante o período estritamente necessário para a realização do exame de ecoendoscopia com biópsia, que se realizará em 3/9/2025, no Hospital Brasília - Lago Sul.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização do exame, em 3/9/2025.



    Além disso, esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Ressalte-se que os pedidos de flexibilização das medidas cautelares, inclusive em relação à retirada temporária do equipamento de monitoração eletrônica, devem ser dirigidos a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a quem compete o poder decisório a propósito dos requerimentos dessa natureza.



    Oficie-se ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal, para conhecimento e providências de retirada e recolocação do aparelho de monitoramento, conforme determinado. 



    Intimem-se os advogados constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente